Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. PARCELAS VINCENDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Agravo interno. O art. 1021, § 2o. do CPC admite a retratação, pelo Relator, em agravo de interno. O ato em que o juiz, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, determina novo cálculo limitado ao que consta do título executivo, resulta em rejeitar parte da pretensão executiva, o que constitui gravame passível de apreciação em agravo de instrumento. Agravo interno provido para conhecer do agravo de instrumento.2 – Agravo de instrumento. Em cobrança de despesas de condomínio não se admite cumprimento de sentença de período posterior ao trânsito em julgado quando o título executivo judicial estabelece como marco final esta data, sob pena de ofensa à coisa julgada. O art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) não tem o condão de flexibilizar os limites objetivos do título. Precedentes no STJ (REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi).3 – Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.